Tribunal: STF
Processo: AI 565181
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento.



    PROCESSO-CRIME – PRESCRIÇÃO – ELEMENTOS – AUSÊNCIA – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE. Mostra-se inviável analisar a ocorrência da prescrição seja da pretensão punitiva, seja da executória, quando ausentes os elementos processuais necessários à verificação dos marcos interruptivos.